Tribunal: STF
Processo: RE 79038
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
Nulidade. - Alegação de falta de menção dos nomes dos advogados na publicação da pauta de julgamento. - Improcedência. 
- Pauta publicada regularmente. - Julgamento adiado. - Desnecessidade de nova publicação da pauta com os nomes dos advogados. - Inexistência de ofensa à lei ou de dissídio jurisprudencial. - Recurso extraordinário não conhecido.